Tribunal: TJDFT
Processo: 0739064-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0739064-40.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ANDRE HENRIQUES COSMO DA SILVA Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada sentença, o exequente interpusera recurso de apelação. Sucede que a ilustre causídica que subscrevera o apelo aviado[1] – Dra. Giza Helena Coelho – OAB/SP no 166.349 – não está revestida de aparato material para firmá-lo de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato e o substabelecimento[2] do qual germinaram os poderes de representação que lhe foram conferidos via substabelecimento possui expressa previsão de validade até 08 de dezembro de 2023, não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do recurso, o que traduz apuração de vício na representação processual do outorgante. Em sendo assim, considerando que o apelo manejado não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscrito por advogados desmuniciados de lastro para patrociná-la, assinalo ao apelante BRB – Banco de Brasília S/A, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC[3], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido, sob pena de ser o apelo desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação– ID 78272065 (fls. 368/373) [2], Substabelecimento Num. . 78272054 - (fls.354) [3] Código de Processo Civil, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)